Tribunal: TJMT
Processo: 1033867-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033867-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCUMPRIDA.
MULTA
DIÁRIA FIXADA EM R$500,00 POR DECISÃO IRRECORRIDA. POSTERIOR CONVERSÃO EM MULTA
COMINATÓRIA
DE
R$ 15.000,00.
OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA POR LONGO PERÍODO. APLICABILIDADE DO ART. 536, §3o, DO CPC.
DECISÃO
MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Marcos Levi
Bervig
contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença de ação civil pública ambiental, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que fixou multa cominatória no valor de R$ 15.000,00 pelo descumprimento da obrigação de fazer consistente na regularização da área de reserva legal com elaboração e execução de PRAD, além de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé, diante da inércia do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da multa cominatória fixado em R$ 15.000,00 é desproporcional ou irrazoável, especialmente diante da ausência de teto máximo; e (
ii
) verificar se a conduta do executado justifica a imposição de multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória (astreintes), prevista nos
arts
. 536 e 537 do CPC, tem natureza coercitiva e visa assegurar a efetividade das decisões judiciais, sendo legítima sua fixação em valor suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer.

A multa no valor de R$ 15.000,00 foi fixada com fundamento no art. 537, §1o, I, do C
PC
, após mais de 17 meses de inércia, como forma de consolidar quantia proporcional à resistência injustificada do executado. Ademais, o montante estabelecido é inferior ao que resultaria da incidência da multa diária ao longo de todo o período de descumprimento, o que evidencia a moderação e a razoabilidade adotadas pelo juízo de origem.

A ausência de fixação de teto máximo não caracteriza irregularidade quando a multa não é diária, mas um valor único determinado, fixado após o descumprimento prolongado da obrigação.

A alegação genérica de impossibilidade de cumprimento não foi acompanhada de qualquer comprovação nos autos, sendo insuficiente para afastar a imposição da multa ou demonstrar desproporcionalidade.

A penalidade por litigância de má-fé, prevista no art. 536, §3o, do CPC, é cabível diante do descumprimento injustificado da obrigação judicial, especialmente quando configurada resistência dolosa ou omissiva, como no caso dos autos.

A inércia injustificada por longo período, sem qualquer justificativa plausível ou tentativa de cumprimento, evidencia conduta processual desleal, apta a justificar a aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de multa cominatória em valor único, determinada após a cominação de multa diária e a constatação do descumprimento prolongado da obrigação de fazer, mostra-se válida mesmo na ausência de limite máximo previamente estipulado, desde que observada a proporcionalidade em relação à gravidade do dano e à conduta omissiva do executado
.

Caracteriza litigância de má-fé o descumprimento injustificado e doloso de ordem judicial em matéria ambiental, especialmente quando evidenciada resistência prolongada sem justificativa plausível.

A imposição de multa por litigância de má-fé visa coibir condutas processuais abusivas e reforçar a autoridade das decisões judiciais, sobretudo em demandas envolvendo direitos difusos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC,
arts
. 536, §3o, e 537, §1o, I.

R E L A T Ó R I O

Trata
-se de agravo de instrumento interposto por
Marcos Levi
Bervig
contra decisão proferida nos autos do
C
umprimento de
S
entença no 1000262-98.2024.8.11.0101, promovid
o
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em que se busca a reparação de dano ambiental decorrente da destruição de 300,74 hectares de floresta nativa no imóvel denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida, localizado no
M
unicípio de União do Sul/MT.

A decisão agravada acolheu o pedido formulado pelo Ministério Público, diante do descumprimento da obrigação de fazer fixada
por sentença
–
consistente na regularização da área de reserva legal mediante elaboração e execução de PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada)
no prazo de 120 dias

–
e, com base no art. 537, §1o, I, do Código de Processo Civil, fixou o valor da multa cominatória no patamar de R$ 15.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas. Ainda, reconheceu a ocorrência de litigância de má-fé por parte do executado, ora agravante, aplicando-lhe multa correspondente a 2% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 536, §3o, do mesmo diploma legal
(id. 318396881).

Nas razões recursais o agravante
sustenta, em síntese, que a decisão impugnada incorre em manifesta desproporcionalidade, tanto pelo valor excessivo da multa arbitrada quanto pela ausência de fixação de um teto máximo para sua incidência, o que, segundo alega, desvirtua o caráter coercitivo das astreintes e conduz ao enriquecimento sem causa da parte exequente.

Aduz, ainda, que a aplicação da penalidade por litigância de má-fé revela-se indevida, porquanto a suposta inércia no cumprimento da obrigação de fazer não decorreu de conduta dolosa ou de resistência injustificada à ordem judicial, mas, sim, de circunstância superveniente e alheia à sua vontade.

Assegura, neste contexto,
que, ausente a comprovação inequívoca do elemento subjetivo indispensável
–
notadamente a intenção deliberada de fraudar, protelar ou obstruir a atividade jurisdicional
–,
não se encontram preenchidos os requisitos legais que legitimam a imposição da sanção processual prevista no art. 80 do Código de Processo Civil, conforme orientação consolidada na jurisprudência nacional.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com o objetivo de sustar sua eficácia até o julgamento definitivo do recurso.
No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento
para afastar a aplicação da multa cominatória e a condenação por litigância de má-fé (id. 318396879).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática, ante a ausência de fundamentação adequada quanto aos requisitos legais
(id.
318878365
)
.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que: (i) o valor da multa cominatória é proporcional à gravidade do dano ambiental causado e à recalcitrância do executado; (
ii
) a ausência de limitação máxima da multa é necessária para garantir a efetividade da medida coercitiva; e (
iii
) a condenação por litigância de má-fé é adequada diante da resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial
(id.
328356861
).

A
douta
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, reiterando os argumentos apresentados nas contrarrazões
(id.
330973866
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ajuizou
ação civil pública ambiental em face do
ora
agravante, na qual se buscava a responsabilização pela destruição de aproximadamente 30
0
,074 hectares de floresta nativa mediante a utilização de tratores e correntes, sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida, localizado no Município de União do Sul/MT.

Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença, confirmada em grau recursal, que condenou o agravante a: (i) abster-se de
danificar a área de vegetação nativa de seu imóvel rural sem aprovação prévia do órgão ambiental competente; (
ii
) promover a regularização da área de reserva legal do imóvel, realizando o PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada), no prazo de 120 dias; e (
iii
) pagar indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na fase de cumprimento de sentença, o Ministério Público requereu a intimação do executado para cumprir a obrigação de fazer consistente na regularização da área de reserva legal mediante a elaboração e execução do PRAD.
Diante disso, o
juízo de primeiro grau, em decisão datada de 01/04/2024, determinou a intimação do executado para cumprir a obrigação no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, como se vê do id.
148594950
dos autos de origem.

Transcorrido o prazo sem manifestação ou cumprimento da obrigação pelo executado, o Ministério Público requereu a aplicação da multa cominatória e a condenação por litigância de má-fé.

Ato contínuo, e
m 10/09/2025 o juízo de origem acolheu o pedido e fixou o valor da multa cominatória em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além de aplicar multa por litigância de má-fé no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos artigos 537, §1o, I, e 536, §3o, ambos do C
PC
(id.
206589433
– autos de origem).

Contra essa decisão, Marcos Levi
Bervig

interpôs o presente recurso de agravo de instrumento
sustenta
ndo
, em síntese, que: (i) a multa cominatória fixada é desproporcional e irrazoável, especialmente pela ausência de limitação de um teto máximo para sua incidência; (
ii
) a ausência de limitação do valor da multa pode levar ao enriquecimento ilícito da parte exequente; e (
iii
) a condenação por litigância de má-fé é injusta, pois não houve demonstração de dolo ou má-fé em sua conduta, mas apenas impossibilidade de cumprimento da obrigação por circunstâncias alheias à sua vontade.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhida.

Como se vê,
a controvérsia do recurso concentra-se na razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada, na necessidade de limitação máxima de sua incidência e na possibilidade de aplicação da pena por litigância de má-fé diante do descumprimento da obrigação de fazer.

Pois bem.
As
astreintes
constituem importante mecanismo processual de coerção indireta, previsto nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, destinado a compelir o devedor ao cumprimento específico de obrigações de fazer ou não fazer. Sua natureza é essencialmente coercitiva, não se confundindo com sanção ou indenização, e visa garantir a efetividade das decisões judiciais.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau, diante do descumprimento da obrigação de fazer imposta por sentença transitada em julgado, fixou o valor da multa cominatória em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com fundamento no artigo 537, §1o, I, do CPC.

O agravante sustenta que tal valor é desproporcional e que a ausência de limitação máxima para a incidência da multa pode levar ao enriquecimento sem causa da parte exequente. Contudo, tais argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente, é importante destacar que a fixação do valor da multa cominatória deve levar em consideração diversos fatores, como a capacidade econômica do devedor, a relevância do bem jurídico tutelado, a gravidade do dano causado e a resistência ao cumprimento da obrigação. No presente caso, trata-se de dano ambiental de significativa extensão - destruição de 30,074 hectares de floresta nativa - causado sem autorização do órgão ambiental competente.

O meio ambiente ecologicamente equilibrado constitui direito fundamental de titularidade difusa, protegido pelo artigo 225 da Constituição Federal, cuja preservação é essencial para as presentes e futuras gerações. A jurisprudência pátria tem reconhecido a necessidade de tutela rigorosa desse bem jurídico, inclusive mediante a imposição de multas
cominatórias em valores expressivos quando necessário para garantir a efetividade das decisões judiciais em matéria ambiental.

Nesse contexto, o valor fixado pelo juízo de origem não se mostra desproporcional ou irrazoável. Ao contrário, revela-se adequado à gravidade do dano ambiental causado e à recalcitrância do executado, que permaneceu inerte mesmo após ser intimado para cumprir a obrigação no prazo de 120 dias.

É importante observar que a decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer foi publicada no Diário da Justiça em 02/04/2024 e somente em 20/09/2025 - ou seja, após mais de 17 meses - é que o juiz fixou a multa diária em R$ 15.000,00. Esse lapso temporal significativo demonstra que o executado teve ampla oportunidade para cumprir a obrigação imposta, mas optou por permanecer inerte, sem apresentar qualquer justificativa plausível para o descumprimento.

M
erece destaque, ainda, o fato de que o recorrente não interpôs qualquer recurso contra a primeira decisão que cominou a multa diária de R$ 500,00, aceitando tacitamente sua imposição. A questão relativa à necessidade de fixação de um limite máximo para a multa diária deveria ter sido suscitada naquela oportunidade, encontrando-se agora acobertada pelo instituto da preclusão. Não pode o agravante, após o decurso de considerável lapso temporal, insurgir-se contra aspecto da decisão que já se tornou imutável pela ausência de impugnação tempestiva.

Ademais,
cumpre
esclarecer que o valor de R$ 15.000,00 fixado na decisão agravada não constitui nova multa diária, mas sim um montante fixo, resultante da aplicação do artigo 537, §1o, I, do CPC, que autoriza o juiz a modificar o valor da multa vincenda caso se torne insuficiente ou excessiva. Trata-se, portanto, de valor único e determinado, sem possibilidade de variação ou acumulação diária, o que torna completamente descabida a alegação do agravante quanto à necessidade de fixação de um teto máximo.

Não se olvide, ademais, que
, acaso incidisse a multa diária de R$ 500,00 durante todo o período de inércia do agravante
–
cerca de 17 meses
–
, o montante final superaria expressivamente os R$ 15.000,00 fixados na decisão agravada. O valor estabelecido pelo juízo de origem, portanto, já traduz uma modulação adequada, pautada na proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta as circunstâncias específicas dos autos e a gravidade da conduta omissiva do executado, que permaneceu inerte por período prolongado, sem apresentar qualquer justificativa plausível
.

Com efeito, a despeito de sua insurgência, o agravante não trouxe aos autos, seja na origem ou neste agravo de instrumento, qualquer elemento concreto capaz de demonstrar sua incapacidade econômica para suportar a multa fixada, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de substrato probatório, o que enfraquece a tese de desproporcionalidade da medida.
Outrossim
, tampouco comprovou a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer imposta, que não se revela excessivamente onerosa ou inviável, tratando-se de providência plenamente exequível
–
a elaboração e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD)
–
exigência compatível com a condição de qualquer proprietário rural que tenha causado dano ambiental.

Destarte
, a decisão agravada, ao fixar a multa cominatória em R$ 15.000,00, encontra-se em perfeita consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da tutela jurisdicional, não merecendo qualquer reforma ou modificação.

O agravante também se insurge contra a condenação por litigância de má-fé, alegando ausência de dolo ou conduta deliberada de resistir injustificadamente ao cumprimento da decisão judicial.

Também quanto a esta questão n
ão lhe assiste razão.

O art.
536, §3o, do C
PC
estabelece especificamente que será condenado por litigância de má-fé aquele que injustificadamente descumprir a ordem judicial, justamente para coibir a resistência infundada ao cumprimento das decisões judiciais.

No caso em análise, o executado foi intimado para cumprir obrigação de fazer consistente na regularização ambiental de área degradada, sendo-lhe concedido prazo razoável de 120 dias para tanto. Mesmo assim, permaneceu completamente inerte
por longo período
, sem apresentar qualquer justificativa plausível para o descumprimento
.

A alegação genérica de "impossibilidade superveniente e alheia à vontade do executado" não encontra respaldo nos autos. O agravante não demonstrou a existência de qualquer circunstância superveniente que inviabilizasse o cumprimento da obrigação, tampouco apresentou indício de execução do plano de recuperação ambiental determinado judicialmente. Limitou-se a permanecer inerte por mais de 17 meses, sem qualquer manifestação ou justificativa.

O elemento subjetivo exigido para a configuração da penalidade encontra-se na consciência da ilicitude da conduta e na vontade de agir em desconformidade com os deveres processuais de lealdade e boa-fé. No presente caso, a ausência de cumprimento voluntário da obrigação, sem qualquer justificativa aceitável, revela nítida intenção de procrastinar o adimplemento e frustrar a efetividade da tutela jurisdicional.

Tal comportamento caracteriza inequivocamente a resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, subsumindo-se perfeitamente à hipótese legal de litigância de má-fé prevista no
art.
536, §3o, do CPC.

A
demais, a
imposição da multa por litigância de má-fé, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, atende a importante função pedagógica e preventiva, desestimulando condutas processuais abusivas e reafirmando a autoridade das decisões judiciais. Em matéria ambiental, na qual o bem jurídico tutelado pertence a toda coletividade e o tempo pode tornar irreparável o dano, a aplicação rigorosa das sanções processuais reveste-se de especial importância, evitando que a inércia deliberada do devedor comprometa a efetividade da tutela jurisdicional.

Portanto, a condenação por litigância de má-fé imposta pelo juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com os dispositivos legais aplicáveis, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento
interposto por Marcos Levi
Bervig
, mantendo integralmente a decisão agravada que fixou multa cominatória no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e aplicou multa por litigância de má-fé correspondente a 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025